Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-21.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014374-21.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), WESLEAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 036.067.481-08 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RODRIGO GOMES DE MORAES - CPF: 707.371.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 486.962.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL DO CORPO – GRAVIDADE DO FERIMENTO SOFRIDO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DE GRAU MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, a causa de diminuição de pena referente à tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que comprovado que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo em região vital, sendo necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico diante da gravidade do ferimento causado, revela-se proporcional a diminuição no grau mínimo, dada a proximidade da consumação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Weslean Oliveira Silva
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II), impingida nos autos da ação penal n. 0021191-65.2018.8.11.0042, que tramitou na
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega que o acórdão condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois a causa de diminuição de pena da tentativa foi aplicada de forma desproporcional e sem fundamentação adequada.

Além disso, acrescenta que o requerente “
estava trabalhando (serviço de UBER) no dia dos fatos e desconhecia, por completo, qual era a real e infame intenção os verdadeiros criminosos na prática desse horrendo delito
”, destacando que não há provas nos autos que demonstrem que ele é o “Gordinho do Uber”.

Diante de tais argumentos, postula a concessão de “medida liminar”, para o fim suspender os efeitos da condenação e permitir que o requerente permaneça em liberdade até o julgamento final da ação revisional, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

No mérito, requer o pedido revisional seja acolhido, “
reformando a r. sentença recorrida, para pena base em 20 anos, e a aplicação por inteira justiça da fração de diminuição em 2/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena, totalizando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 dias multas sobre o crime previsto no artigo 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, inc. II do CP
”.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do direito do revisionando à devida indenização (Id. 172728669).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 172728671 a Id. 172728682.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 173182691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da ação, sem resolução do mérito, e, caso processada, pela
improcedência do pedido
(Id. 174655192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção da ação revisional sem resolução do mérito, já os pedidos foram apreciados em sede recursal, de modo que a intenção do requerente é transformar a presente revisão em segunda apelação.

Contudo, da leitura do acordão proferido pela Terceira Câmara Criminal desta egrégia Corte julgadora nos autos da ação penal n.
0021191-65.2018.8.11.0042
, constato que o pedido de redução da fração aplicada à causa de diminuição da tentativa não foi objeto do recurso, razão pela qual não se pode concluir que se trata de mera reiteração de tema já decidido por este Tribunal de Justiça.

Assim, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
.

Consoante relatado,
Weslean Oliveira Silva
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º,
segunda parte, c/c o art. 14, inciso II
)
.

O requerente sustenta que a
causa de diminuição de pena da tentativa foi aplicada de forma desproporcional e sem fundamentação adequada, razão pela qual requer seja retificada para o patamar máximo (2/3), com a fixação da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, haja vista a primariedade do acusado.

Sobre o tema, importante destacar que a doutrina e jurisprudência dominante defendem que o índice a ser observado pela incidência da causa de diminuição da tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo réu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. FRAÇÃO PELA TENTATIVA E REGIME. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que
"o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito
" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013) (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.722.245/RO, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2.8.2018).

No caso, verifico que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região abdominal, resultando na perfuração do intestino grosso, motivo pelo qual foi submetida à procedimento cirúrgico e internação hospitalar, resultando na necessidade de repouso por mais de 60 dias, de modo que se mostra razoável a aplicação da fração mín
ima de diminuição, já que gerou risco de morte, aproximando-se, assim, da consumação delitiva.

Logo, não há falar em desproporcionalidade do índice aplicado à tentativa ou ausência de fundamentação, já que a magistrada
a quo
justificou a incidência da fração mínima no
iter criminis
percorrido pelo agente.

Adem
ais, no que se refere à argumentação de que o requerente estaria trabalhando como motorista de aplicativo no dia do crime e desconhecia a intenção criminosa dos passageiros, ou à alegação de que não restou comprovado que seria ele o “Gordinho do Uber” citado nas interceptações telefônicas, entendo que já foram apreciadas em sede recursal e em nada repercutem sobre a fração da tentativa, de modo que deixo de apreciá-las, já que a revisão criminal não admite a reapreciação de teses já abordadas na apelação criminal.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, E ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/06 – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado
” (TJMT – Revisão Criminal n. 1002510-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 14.8.2023).

Por fim, considerando que a sentença condenatória foi mantida em todos os seus termos, inviável o reconhecimento do direito à indenização em favor do revisionando.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023